Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO ALCOOLIZADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESPECIAIS. APENAÇÃO MAIS SEVERA. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. PENAS DE NATUREZA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. NON REFORMATIO IN PEJUS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE.
1. Comprovada a conduta imprudente do agente na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, que adentrou na contramão de via interditada e bateu de frente com a motocicleta que trafegava de forma regular, causando lesões corporais nas vítimas, correta a tipificação pelos crimes dos artigos 303, caput, e 303, § 2o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O alto índice de embriaguez constatado por meio do exame de alcoolemia, o ingresso na contramão de direção e a omissão na reparação dos danos decorrentes do acidente justificam a exasperação da pena-base pela negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime.
3. Nos delitos de trânsito, a negativação das circunstâncias judiciais culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, justificam a aplicação de pena-base mais severa do que o usualmente adotado para as mesmas circunstâncias judiciais negativas, na forma do art. 291, § 4o, do CTB.
4. Conforme jurisprudência deste tribunal, a aplicação de penas de natureza diversa, como as de reclusão e detenção, nas circunstâncias do art. 70 do CP, não comporta a sua unificação pela regra do concurso formal. 4.1. Na reforma da sentença em que se reconhece inaplicável o concurso formal, a soma das penas autônomas de natureza diversa não pode ultrapassar o que resultaria da unificação reconhecida indevida. Preceito proibitivo non reformatio in pejus.
5. A sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade das condutas, dentro dos limites mínimo e máximo cominados no artigo 293 do CTB.
6. Havendo pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e provas do efetivo prejuízo experimentado em decorrência da conduta criminosa, a manutenção da indenização civil mínima é imperiosa.
7. Recurso parcialmente provido.